Tribunal: TJES
Processo: 5004962-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Impedimento; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONILSON DA VITORIA CALAZANS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO. PACIENTE ACUSADO DE FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DELITIVA ENQUANTO EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de seis furtos qualificados pelo concurso de pessoas e associação criminosa, com base nos artigos 155, § 1º e § 4º, IV, c/c artigo 288, caput, e artigo 69, todos do Código Penal.

A denúncia descreve uma organização criminosa estruturada para subtrair caminhões no Espírito Santo, com divisão de tarefas entre líderes, executores e operadores logísticos. O paciente figura entre os executores, sendo acusado de integrar o núcleo operacional da associação.

A prisão preventiva havia sido anteriormente revogada, sendo restabelecida de ofício pelo juízo singular, o que motivou a impetração do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são as seguintes:

Preliminares:

(i)
Verificar a existência de deficiência na instrução, consistente na suposta ausência de juntada da decisão que restabeleceu a prisão preventiva;

(ii)
Aferir a nulidade da decisão que restabeleceu a custódia, por ter sido proferida de ofício pelo juízo, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Mérito:

(iii)
Avaliar a alegada ausência de fundamentação idônea e individualizada para a decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1ª
Preliminar –
A
usência de documentos essenciais

A preliminar de ausência de documentos essenciais à análise do
habeas corpus
é rejeitada porque a decisão que restabeleceu a prisão está regularmente acostada aos autos, identificada no Id nº 12985852, e foi expressamente mencionada na petição inicial da impetração. Preliminar rejeitada.

2ª
Preliminar –
decisão proferida de ofício

O artigo 316 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reavaliar de ofício a necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, sendo legítima a reanálise fundada na persistência dos requisitos legais.

O restabelecimento da prisão preventiva foi motivado por elementos concretos constantes dos autos, notadamente a gravidade das condutas, a sofisticação da organização criminosa e o risco real de reiteração delitiva, especialmente por já estar, o paciente, em regime aberto quando dos fatos narrados. Preliminar rejeitada.

Mérito

A fundamentação da decisão atacada é idônea e individualizada, com base na conduta específica atribuída ao paciente, não se confundindo com os atos de outros corréus, conforme verificado na decisão de origem.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de admitir a prisão preventiva para indivíduos reincidentes ou que, em cumprimento de pena em meio aberto, voltam a delinquir, caracterizando risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004962-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONILSON DA VITORIA CALAZANS
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506

VOTO

Trata-se de
habeas

corpus
impetrado em favor de
RONILSON DA VITORIA CALAZANS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, uma vez que preso preventivamente, pela suposta prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoa e associaçã
o (artigos 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do CP), 6 (seis) vezes, conforme descrito nos autos da Ação Penal nº 5001174-07.2023.8.08.0049.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que o ora paciente integrava associação criminosa estruturada para a prática reiterada de furtos de caminhões no Estado do Espírito Santo.

Apurou-se que a organização possuía a seguinte divisão de tarefas:
os líderes
— Romário Jesus de Oliveira, Juscelino Hermógenes de Freitas, Samuel Santos Nascimento e Flávio Lourenço — coordenavam as ações, enquanto, Flávio Henrique Calazans Lourenço, Vitor Celestino de Oliveira, Rodolfo Pereira da Silva, Danilo Souza Santos e o ora paciente,
executavam os furtos,
atuando diretamente nas subtrações dos veículos. Também figuram como
operadores auxiliares
, Eli Antonio Dias da Fonseca e Jean Carlos Muniz Lourenço, atuando na logística das ações criminosas.

Consta, ainda, que os crimes eram meticulosamente planejados e praticados em diferentes localidades, com clara demonstração de habitualidade e sofisticação operacional.

Importa esclarecer que a prisão preventiva fora inicialmente revogada em benefício do recorrente, com imposição de medidas cautelares diversas.
Contudo, diante de notícias de descumprimentos dessas medidas por parte de outros corréus, o Magistrado, considerando o contexto geral da persecução penal, a gravidade dos crimes imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública, entendeu por bem restabelecer a segregação cautelar também em relação ao recorrente, ainda que não tenha sido imputado a este, individualmente, o descumprimento das cautelares anteriormente fixadas.

Feitos esses esclarecimentos, passa a análise das duas preliminares suscitadas.

Em parecer, a Procuradoria da Justiça alegada
deficiência na instrução do presente
habeas corpus
,
sob o argumento de que não teria sido acostada aos autos a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente.

Entretanto, constata-se dos autos que a referida decisão se encontra regularmente inserida no documento identificado sob o Id nº 12985852, especificamente no arquivo nomeado “Vol. 07 - Parte 03 - Página 62.pdf”, o qual foi expressamente referido pela defesa na petição inicial da impetração.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à juntada dos elementos essenciais à análise do mérito, estando a decisão impugnada devidamente identificada e acessível nos autos, acompanhada de seus respectivos fundamentos.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

Por sua vez
, postula a defesa a
nulidade da decisão que restabeleceu a prisão preventiva
do paciente, por violar o disposto no art. 311 do CPP, ao ter sido
proferida de ofício pelo Juízo
, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

No entanto, o artigo 316 do mesmo diploma legal, autoriza expressamente o reexame da necessidade da prisão preventiva pelo próprio magistrado, de ofício, no prazo máximo de 90 dias, devendo, para tanto, verificar a persistência dos fundamentos que justificaram a medida.

Na hipótese, embora não tenham surgido fatos novos, tenho que o restabelecimento da prisão decorreu da constatação de que a decisão que concedera a liberdade aos réus (Id. 28866821, Vol. 06, Parte 03, fls. 1199) deixou de enfrentar, de forma pormenorizada, elementos relevantes constantes dos autos, tais como, a gravidade das condutas imputadas, a complexidade da organização delitiva e o risco concreto de reiteração.

Assim, ao reavaliar o cabimento da medida extrema, o magistrado não inovou indevidamente no curso da persecução penal, mas apenas exerceu o controle de legalidade exigido pelo próprio artigo, diante da subsistência dos fundamentos cautelares legalmente previstos.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

O impetrante sustenta que o novo decreto de custódia
carece de fundamentação idônea e individualizada
, uma vez que teria restabelecido a medida extrema em relação ao paciente com fundamento em supostos descumprimentos de obrigações cautelares atribuídos exclusivamente a outros corréus, sem que houvesse imputação direta de conduta ou qualquer justificativa concreta apta a demonstrar a necessidade da segregação (Id. 13094532).

Entretanto, verifico que, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão proferida pelo Magistrado (Id. 28866821, vol. 07, parte 3, fls. 1413/1414) apresenta
justificativa objetiva e específica
com relação ao requerente, amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, o conjunto probatório revela a
elevada gravidade
da conduta atribuída ao paciente, a quem são imputadas seis infrações penais distintas, todas voltadas à subtração sistemática de veículos de carga, praticadas de forma reiterada, organizada e em concurso com diversos corréus.

Tais circunstâncias, que denotam a habitualidade delitiva e a inserção do agente em contexto de criminalidade estruturada, evidenciam, de forma inequívoca, sua
acentuada periculosidade.

Cabe ressaltar, ainda, que o recorrente cumpria pena por condenação em processo anterior, quando da ocorrência dos fatos descritos na denúncia, o que evidencia a necessidade da manutenção da prisão, para
evitar a reiteração delitiva
.

A propósito:

(...)

3
. O STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime
. 4. Ordem denegada.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5009433-41.2023 .8.08.0000, Relator(a).:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal,
Julgado e lido em 20/09/2023
) (grifo nosso).

Dessa forma, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado.

DISPOSITIVO

Firmado em todo exposto,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.